Tribunal: TJDFT
Processo: 0747314-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747314-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se pessoalmente o Agravado para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), regularizar sua representação processual, em razão da revogação de mandato informada ao ID 23334844. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator